Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-94.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA. OBRAS REALIZADAS FORA DO IMÓVEL LOCADO. DESCONTO INDEVIDO DE ALUGUÉIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo locatário/réu contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer se houve vício de julgamento citra petita pela ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça; (ii) verificar se é devida a concessão da gratuidade de justiça ao réu; (iii) aferir se houve sublocação não autorizada capaz de ensejar a rescisão do contrato de locação; (iv) definir se os valores gastos com obras e serviços podem ser compensados com os aluguéis vencidos.
III. Razões de decidir
3. Não se vislumbra vício de fundamentação nos casos em que a matéria é enfrentada à luz de preceitos jurídicos diversos dos desejados pela parte (CPC 489 II).
4. O vício de julgamento citra petita ocorre quando se decide menos do que o objeto da causa. 4.1. No caso, a r. sentença deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu em contestação, o que justifica o julgamento direto da questão pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
5. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (CPC 99 § 3o), não havendo nos autos prova em sentido contrário que desconstitua tal presunção.
6. O deferimento da gratuidade de justiça terá efeito retroativo à data do requerimento, diante da omissão quanto ao seu exame pela r. sentença recorrida.
7. A sublocação sem autorização prévia e por escrito do locador é vedada pela Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91, art. 13) e pelo contrato celebrado entre as partes, o que caracteriza infração contratual e legitima a rescisão do contrato e o despejo.
8. As obras realizadas fora do imóvel locado não têm nexo com a relação contratual locatícia e não podem ser compensadas com aluguéis.
9. A cláusula contratual que prevê a renúncia a indenizações por benfeitorias é válida e afasta o direito de abatimento ou retenção, conforme Súmula 335 do STJ.
10. Os pagamentos parciais incontroversos feitos à administradora do imóvel devem ser deduzidos da dívida cobrada.
IV. Dispositivo
11. Acolheu-se a preliminar de vício de julgamento citra petita e deu-se parcial provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 3o, 1.013, § 3o, III, 374, III; Lei 8.245/91, arts. 13 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1658313/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017; TJDFT, Acórdão 1369208, 07125714320178070018, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021; TJDFT, Acórdão 1907535, 07137139220248070000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024; TJDFT, Acórdão 1935686, 0704961-96.2022.8.07.0002, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1863650, 0736250-16.2023.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024; TJDFT, Acórdão 1824906, 0740651-61.2023.8.07.0000, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 24/03/2024; TJDFT, Acórdão 1398005, 0702416-85.2020.8.07.0014, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2022, publicado no DJe: 15/02/2022;
TJDFT, Acórdão 1017051, 20150310274995APC, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/04/2017, publicado no DJe: 18/05/2017; TJDFT, Acórdão 1988669, 0738147-79.2023.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025; TJDFT, Acórdão 1923157, 0716476-21.2019.8.07.0007, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024